Tribunal: TJDFT
Processo: 0705568-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705568-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DISTRIBUIDORA E ATACADISTA DE ALIMENTOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS LIMA REIS LTDA - ME, PAULO DE LIMA, ROSANE MARIA DOS REIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0044878-84.2013.8.07.0001), que tem como executados DISTRIBUIDORA E ATACADISTA DE ALIMENTOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS LIMA REIS LTDA – ME, PAULO DE LIMA E ROSANE MARIA DOS REIS. A decisão agravada indeferiu o pedido de registro de indisponibilidade de bens dos executados, via sistema CNIB, nos seguintes termos (ID 114010671): “A parte autora requer a utilização do sistema CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, para a pesquisa de bens encontrados em nome da parte executada. Todavia, referido sistema não foi criado para atender aos pedidos de pesquisa de bens de devedores recalcitrantes. Com efeito, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída nos termos do Provimento no 39/2014 do CNJ, tem por finalidade, conforme expressa previsão, a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nela cadastrada. Ora, no processo de execução, os atos constritivos sobre bens são arresto ou penhora, os quais asseguram ao credor a prioridade sobre os bens constritos (art. 905, inc. I, do CPC). A decretação de indisponibilidade de bens tem caráter cautelar, assecuratório de um resultado final, o que não se coaduna com a finalidade da execução, de excussão de bens para quitação de um débito. Por outro vértice, as informações constantes do registro de imóveis são acessíveis à parte exequente por meio de pesquisa dirigida diretamente aos cartórios extrajudiciais competentes, inclusive por meio eletrônico (www.registrodeimoveis.com.br), por meio do pagamento de emolumentos pela prestação do serviço. O pagamento dos emolumentos referentes à consulta no registro de imóveis é ônus do qual o exequente não está desobrigado, uma vez que não é beneficiário da gratuidade de justiça. Assim, não bastassem os motivos acima elencados, a utilização da CNIB, de forma gratuita e indistinta, implicaria em burla ao disposto no Provimento 25/2016 da Corregedoria de Justiça do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que somente autoriza a busca de bens no sistema eletrônico do registro de imóveis em caso de gratuidade da justiça deferida à parte interessada, em observância ao disposto no artigo 28 da Lei 8.935/94, ao artigo 14 da Lei 6.015/73 e ao Decreto-lei 115/67. Ante o exposto, indefiro o pedido. Dê-se ciência e retornem à suspensão, independentemente de preclusão”. De acordo com o recurso, não pode o Agravante permanecer inerte ante o indeferimento da consulta ao sistema CNIB para referida busca de bens, pois o Código de Processo Civil em vigência trouxe inovações de cunho processual que visam maior proteção aos credores que muitas vezes têm suas execuções frustradas, abrindo espaço à insegurança jurídica o que afeta diretamente a economia do país. Esclarece que, conquanto os cartórios de registro de imóveis possuam acesso ao referido sistema, a busca e indisponibilização extrajudicial não se faz possível, dado que os cartórios apenas emitem certidões de eventual indisponibilidade de bens após a indicação concreta do bem, qual seja, do imóvel. Assevera que, em conformidade com o termo de acordo de cooperação técnica firmado pelo Poder Judiciário, em vista do Provimento sob no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, tais pesquisas de bens são legítimas e de suma importância para a efetividade do processo. Esclarece que o Executado, ora Agravado, foi citado, não houve pagamento ou apresentação de bens à penhora, e o Agravante vem tentando, sem sucesso, localizar bens penhoráveis, tendo restado infrutíferas as diligências de Bancenjud, Renajud, Eridft, Sisbajud, Infojud. Assim, a parte agravante requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que se suspendam os efeitos da decisão agravada, bem como o efeito ativo pretendido, para que seja deferida a inclusão do nome dos Agravados na Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB), a fim de realizar o rastreamento de todos os bens em território nacional atingidos pela indisponibilidade, que poderão ser penhorados e utilizados para satisfação do crédito do Agravante objeto da demanda originária. É o relatório. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo e foi instruído com preparo (ID 32955100), sendo dispensada a apresentação de cópias de peças, com base no art. 1.017, § 5o, do CPC, porque os autos na origem são eletrônicos. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à cumprimento de sentença ajuizado pelo agravante contra os agravados, em que se busca a satisfação de crédito referente à cédula de crédito comercial no valor de R$ 77.882,09. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB foi instituída pelo Provimento da Corregedoria Nacional de Justiça no 39/2014, nos seguintes termos: “Art. 1° Fica instituída a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB que funcionará no Portal publicado sob o domínio http://www.indisponibilidade.org.br, desenvolvido, mantido e operado pela Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo (ARISP), com a cooperação do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB), e funcionará sob o acompanhamento e a fiscalização da Corregedoria Nacional da Justiça, das Corregedorias Gerais da Justiça e das Corregedorias Permanentes, nos âmbitos de suas respectivas competências. Art. 2o A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada. § 1o. A ordem de indisponibilidade que atinja imóvel específico e individualizado continuará sendo comunicada pela autoridade que a expediu diretamente ao Oficial de Registro de Imóveis competente para a averbação, podendo o encaminhamento ser promovido por via física ou eletrônica conforme disposto nas normas da Corregedoria Geral da Justiça a que submetida a fiscalização da respectiva unidade do serviço extrajudicial. § 2o. A comunicação de levantamento de indisponibilidade cadastrada será efetuada na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB pela autoridade competente, sem prejuízo de comunicação, pela referida autoridade, diretamente ao Oficial de Registro de Imóveis em que promovida averbação da indisponibilidade em imóvel específico, a fim de que proceda ao seu cancelamento.” Trata-se, portanto, de ferramenta que objetiva dar maior celeridade e efetividade à indisponibilidade de bens, possibilitando o rastreamento da propriedade de imóveis e de outros direitos reais imobiliários, a fim de impedir a dilapidação do patrimônio do devedor. Ou seja, não consiste em ferramenta de consulta para a localização de patrimônio imobiliário penhorável ou instrumento de constrição de bens imóveis. Não há qualquer óbice ao acesso dos dados almejados pelo agravante frente a CNIB, uma vez que a consulta pode ser realizada sem mediação do judiciário, através do endereço eletrônico, mediante o pagamento dos devidos encargos. Assim, considerando que a parte recorrente não ostenta condição hipossuficiente, não se mostra razoável que o Poder Judiciário assuma os encargos da consulta, que deveriam ser custeados pela parte interessada, no caso, o agravante. Nesse sentido tem decidido esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS IMÓVEIS EM NOME DOS DEVEDORES. CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença movido por Banco do Brasil S.A. contra N. F. Peças Veículos Ltda. EPP, Núbia Torres Rodrigues e Arisfran Tavares de Araújo para a satisfação da dívida de R$224.009,93 (duzentos e vinte e quatro mil nove reais e noventa e três centavos). 2. O agravante afirma que solicitou a pesquisa de bens imóveis em nome dos agravados por meio do sistema da Central de Indisponibilidade de Bens - CNIB, a fim de evitar a dilapidação do patrimônio destes e garantir a satisfação do débito exequendo, mas o Juízo a quo indeferiu o pleito. (...). 5. Somente em situações excepcionais, nas quais o credor encontra-se impossibilitado de obter, por si mesmo, as informações que apontem a existência de bens do devedor, o Judiciário tem autorizado a utilização do mencionado sistema como forma de garantir a efetividade do processo e da atividade jurisdicional. Na hipótese vertente, contudo, verifica-se que não há qualquer óbice ao acesso dos dados pretendidos pelo agravante perante a CNIB, pois a consulta pretendida pode ser feita pela própria parte, sem a intervenção do Judiciário, por meio do sítio eletrônico ?http://registradoresbr.org.br?, mediante o pagamento dos devidos encargos. 6. Sob tal perspectiva, é relevante consignar que não se pode onerar o Poder Judiciário ou entidade responsável pelo cadastramento dos dados com os custos decorrentes da medida pretendida pelo agravante quando este não ostenta a condição de hipossuficiente, de modo que não se justifica a reforma da r. decisão que indeferiu o pedido de consulta à aludida Central. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (07049328620218070000, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 28/06/2021). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retornem conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de fevereiro de 2022 16:20:21. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador